Tribunal: TJSP
Processo: 1000984-41.2024.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de inexistência de débito Cumulada com repetição do indébito e indenização por Danos Morais. Sentença de procedência parcial. Devolução em dobro. Danos morais de R$ 3.000,00. Inconformismo das partes. Parcial procedência. Contrato de filiação. Relação jurídica inexistente. Ausência de prova inequívoca da filiação e de que o autor tivesse ciência do serviço efetivamente

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de inexistência de débito Cumulada com repetição do indébito e indenização por Danos Morais. Sentença de procedência parcial. Devolução em dobro. Danos morais de R$ 3.000,00. Inconformismo das partes. Parcial procedência. Contrato de filiação. Relação jurídica inexistente. Ausência de prova inequívoca da filiação e de que o autor tivesse ciência do serviço efetivamente prestado. Falha na prestação de serviço. Devolução simples dos valores descontados do benefício. Ausência de prova de má-fé da associação. Dano moral não comprovado. Reforma parcial da sentença. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.